Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. cominação. cumprimento. razoabiliDade e proporcionalidade. atendidas. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, ii, DO cpc. DESInCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato.

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.